Tribunal: TJDFT
Processo: 0745200-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Composição Ativa. Servidor Público local. Reajuste Remuneratório. Aplicação imediata segundo o disposto legalmente. Asseguração. Condenação. Imposição ao ente público. Título executivo. Trânsito em Julgado. Modulação ou desqualificação do definitivamente resolvido. Formulação via impugnação. inadequação. Afronta à coisa julgada. Eficácia preclusiva. Ação Rescisória. Aviamento pelo Ente Federado. Inexigibilidade do Título Judicial. Pretensão Rescisória refutada. Prejudicialidade Externa afetando o executivo. Requisitos. Ausência (CPC, art. 313, IV, “a” e “b”). Sobrestamento do Executivo. Impossibilidade. Crédito. Fórmula de Atualização e Incremento da Obrigação. Fórmula Legal. Termo Final. Advento da EC No 113/2021. Aplicação da Taxa Selic. Base de incidência. Crédito consolidado. Anatocismo. Inocorrência. ADI n. 7.435/RS. Controvérsia. Encargos posteriores à expedição de precatórios judiciais. Hipótese fática diversa da debatida no executivo individual. Inconstitucionalidade do ato editado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o). Presunção de conformação. Arguição refutada. Agravo de Instrumento Desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor, a par de rejeitar o pedido de suspensão processual por prejudicialidade externa, rejeitara a impugnação que aviara o ente distrital almejando o reconhecimento de inexigibilidade do título judicial exequendo e de excesso de execução, determinando, alfim, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, devendo ser atualizado pela evolução do IPCA-E, com incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic, com a inclusão da verba sucumbencial fixada no trânsito processual.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da exigibilidade do título executivo judicial que confere lastro a cumprimento individual de sentença deflagrado por servidor distrital almejando o pagamento de diferenças remuneratórias provenientes de reajuste aplicado por aplicação de comando judicial e se ressoa escorreita a incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021, data que entrara em vigor a EC no 113/21, tomando-se como base o apurado até aquela data..
III. Razões de decidir
3. Segundo o disposto no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do estatuto processual, suspende-se o processo, com base na subsistência de prejudicialidade externa, quando a sentença de mérito (i) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou (ii) quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo, não prevendo o legislador a subsistência de ação rescisória aviada com o escopo de desconstituição do título judicial em execução como apta a ensejar a qualificação da situação e autorizar a suspensão do trânsito processual de executivo em curso, porquanto efeito a ser obtido no ambiente da própria pretensão desconstitutiva.
4. Conquanto manejada ação rescisória com o fito de desconstituir título judicial que determinara a implementação de reajuste a determinada categoria de servidores públicos, mas ressoando impassível de controvérsia que a questão atinente à obrigação que dera ensejo ao título executivo fora expressamente enfrentada no acórdão que formara o título exequendo, inviável que, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva, seja a questão novamente revisitada, máxime sob o prisma de aventada prejudicialidade externa, quando indeferida a liminar demandada na rescisória aviada pelo ente público executado.
5. Aferido que a lide reputada prejudicial traduz-se em ação rescisória, que, destarte, decorrera duma ação cuja fase de conhecimento já se encerrara, ensejando que o título judicial que aparelha o executivo dela germinado já se encontra constituído com definitividade, havendo sido reconhecida a obrigação exequenda cujo cumprimento pretende o executado ver obstado, apreensão impassível de ser alterada, salvo defronte situação excepcional, e havendo sido indeferida a liminar vindicada na lide rescisória e, na sequência, não conhecida a pretensão rescisória, não sendo a pretensão nela veiculada passível de influenciar, diante dessa realidade, a pretensão executiva advinda da parte exequente, sobeja descabida a pretensão de suspensão do trânsito processual do cumprimento de sentença aparelhado pelo decisório cuja rescisão é almejada.
6. A Emenda Constitucional no 113/21, promulgada no dia 9 de dezembro de 2021, inovara a sistemática de atualização e incremento moratório dos débitos originários de condenações impostos à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, fixando que, desde a vigência do regramento, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente (art. 3o).
7. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o).
8. A par da insubsistência de concessão de efeito do suspensivo no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, aferido que, no caso concreto, a matéria versada em aludida ação constitucional possui incidência normativa sobre hipótese fática diversa da debatida no cumprimento individual de sentença coletiva em execução, porquanto versa acerca de encargos posteriores à expedição dos precatórios judiciais, fase ainda não alcançada no executivo, deve ser rechaçado o pedido de suspensão processual do cumprimento de sentença até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nomeada.
9. Ante a presunção de conformação do enunciado editado pelo Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o - dispondo sobre a fórmula de incidência da taxa SELIC sobre as obrigações imputadas à Fazenda Pública, não se afiguram arguição incidental deduzida no bojo de cumprimento de sentença e agravo os instrumentos os instrumentos adequados para a afirmação da desconformidade constitucional do enunciado em razão da promulgação da EC no 113/21, precipuamente quando a questão, segundo defendido, já está sob exame em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.